Tribunal: TJDFT
Processo: 0746755-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Constitucional, Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito Exequendo. Indexador monetário e juros de mora. Fórmula. Critérios textualmente previstos no título executivo. Observância. Pretensão de substituição pela taxa Selic à guisa da inovação legislativa (CC, art. 406 § 1o). Questão já definida pelo título judicial e resolvida no trânsito processual. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Afetação pela inovação legal. Inviabilidade. Intangibilidade inerente à coisa julgada e à preclusão. Postulados orientadores da segurança jurídica inerente ao processo judicial. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão de alteração da fórmula de correção e incremento moratório do crédito exequendo, de modo a incidir, a partir de 10/01/2003, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada, ao fundamento de que, a par de a questão encontrar-se acobertada pela preclusão, pois já resolvida anteriormente, o dispositivo legal mencionado veicula norma de direito material, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à apuração da viabilidade de, conquanto definido pelo título judicial exequendo e resolvida a questão no curso do executivo, preservando-se a fórmula de correção e os juros de mora a serem aplicados ao débito em execução, conforme a coisa julgada aperfeiçoada, serem as questões e resoluções reformuladas de molde a ser aplicada como indexador monetário e critério de agregação dos efeitos da mora apenas a taxa Selic desde a vigência do Código Civil ou, ao menos, a partir da alteração ditada ao artigo 406, §1o, daquela codificação.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental (CPC, art. 505).
5. Sob a inflexão dos postuladores e dos efeitos inerentes à coisa julgada e à preclusão, que são resguardados até mesmo da incidência da lei nova por previsão constitucional, dispondo o título judicial de forma literal sobre a forma de correção e aplicação dos juros de mora sobre o débito reconhecido, tratando, inclusive, dos percentuais pertinentes aos acessórios moratórios, tendo a questão, ademais, sido resolvida na fase executiva em razão de provocação advinda do devedor, quando fora ratificada a fórmula estabelecida pela res judicata, soa juridicamente inviável que, defronte a alteração ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil, seja a matéria revolvida de molde a ser resolvida em compasso com a nova regulação legal.
6. Conquanto patente a natureza processual da norma que versa sobre os acessórios a incidirem sobre o crédito exequendo, sua aplicação deve ponderar a natureza da regulação com a segurança jurídica e a inviabilidade de se ignorar a coisa julgada e a preclusão, ensejando que sua aplicabilidade imediata seja modulada à situação em que a questão não fora ainda definida, seja pelo título judicial, seja incidentalmente, notadamente no ambiente das relações de direito privado, em que a intervenção estatal deve ser mínima, donde, havendo o título judicial exequendo, prolatado sob a égide do Código Civil vigente, previsto textualmente o indexador monetário e os juros de mora a incidirem sobre o crédito exequendo, inviável sua modulação defronte a inovação inserida na legislação civilista (CC, art. 406, § 1o), em prestígio à segurança jurídica.
7. A Corte Superior de Justiça, ao tratar da definição dos juros de mora incidentes sobre os débitos judiciais, ressalvara expressamente que a incidência da taxa Selic como indexador moratório e parâmetro de cômputo dos juros de mora é inviável na situação em que o título judicial tenha firmado outro índice de juros de mora, consoante a tese firmada no ambiente do Tema 176, corroborando a inviabilidade de ser sujeitada a controle o disposto na coisa julgada sobre a matéria, que, ademais, está a salvo da incidência até mesmo da lei nova que disponha sobre a questão de forma distinta do estabelecido pela res judicata.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.